Tribunal: STF
Processo: HC 238294
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 190.151/CE), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA DE 15 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FORAGIDO AO LONGO DO PROCESSO. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, conforme os autos, o recorrente foi condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime homicídio qualificado (utilizou uma arma de fogo para matar uma das vítimas) e lesão corporal grave (com uma faca, lesionou gravemente a outra vítima). A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal porque permaneceu foragido, o que evidencia risco para a aplicação futura da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3. No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade e fato novo a justificar a custódia, cumpre indicar que a sentença ressaltou a postura de fuga do agravante, que ao longo dos 16 anos do processo "fugiu desta Comarca, morou em outras cidades e outros Estados da Federação, entretanto, sempre sem comunicação oficial nos autos, ainda que em diferentes momento tenha constituído advogado no processo e fora dele", elemento que não apenas indica a necessidade de aplicação da cautelar máxima para aplicação da lei penal, como também afasta a ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC. 03)



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado como incurso nos crimes “previstos no artigo 121, § 2º, I e IV e 129, §1, I, ambos do Código Penal, sendo lhe imposta uma pena de 15 anos e 06 meses de reclusão em regime inicialmente fechado”; b) “o requisito da contemporaneidade não está presente neste caso, muito menos, há qualquer risco de reiteração delitiva, haja vista o considerável lapso temporal em que esteve solto aguardando em liberdade seu julgamento, tendo inclusive voltado a residir no Estado do Ceará, denotando claramente que não mais havia o risco de se furtar ao cumprimento de uma possível pena em caso de condenação definitiva.”; c) “CPP, após a alteração promovida pela Lei 11.689/2019 (Pacote Anticrime), dispõe que o cumprimento da sentença nos crimes de homicídio ocorra imediatamente após condenação pelo Tribunal do Júri, nos casos em que a pena for superior a 15 (quinze) anos [...] por ter natureza mista e, sendo evidentemente mais gravosa, não pode retroagir para prejudicar o réu no presente caso”; d) “o fato de o réu ter aguardado o julgamento em liberdade, ser primário e não ostentar maus antecedentes, ter residência fixa e trabalho lícito, daria o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade”.



    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva concedendo-lhe a liberdade provisória, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade dos fatos e na periculosidade do autor, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão questionado:



    “[…]



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 14/15): 



    [...] o processo se arrasta por mais de dezesseis anos! E esse longo tempo decorrido desde os fatos se deve à postura de fuga que sempre lançou mão o acusado, que fugiu desta Comarca, morou em outras cidades e outros Estados da Federação, entretanto, sempre sem comunicação oficial nos autos, ainda que em diferentes momento tenha constituído advogado no processo e fora dele (ex.: HC impetrado nos autos). O acusado impulsionou o feito apenas após ser preso no Estado de Goiás\GO. 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 68): 



    Em relação ao periculum libertatis, ressaltou o Magistrado primevo a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, destacando a postura de fuga do réu e, como já mencionado, em razão do quantum de pena aplicada ou seja, superior a 15 (quinze) anos. 



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso, a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual em razão do risco que o recorrente oferece para o resultado útil do processo. 



    Conforme os autos, o recorrente foi condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime homicídio qualificado (utilizou uma arma de fogo para matar uma das vítimas) e lesão corporal grave (com uma faca, lesionou gravemente a outra vítima). Além disso, segundo registrado pelas instâncias ordinárias, permaneceu foragido, o que evidencia risco para a aplicação futura da lei penal. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.” (eDOC. 03 - grifei)



    De outra parte, depreende-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que o paciente está foragido até o momento, razão pela qual foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.



    No ponto, importa destacar a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de se reconhecer a condição de foragido como fundamento idôneo da prisão processual:



    “É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. II – Prisão cautelar decretada para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver fuga do distrito da culpa. Validade da fundamentação. […]” (RHC 198.621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 20.05.2021)



    “A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. […]” (RHC 193.153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)



    “A evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.” (HC 90.162, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007)



    Ademais, diversamente do que alega a defesa, subsiste contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque o paciente permanece foragido do distrito da culpa, havendo evidências atuais de que pretende furtar-se da aplicação da lei penal.



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente